Tribunal: TJES
Processo: 5000108-68.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000108-68.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA
RECORRIDO: VANDERLEIA MAURI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000108-68.2021.8.08.0014

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA

RECORRIDA: VANDERLEIA MAURI

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por VANDERLEIA MAURI, em face de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA, na qual a parte autora sustenta ser cliente da ré e, que em virtude de desacordos comerciais, os cheques de nº 500, 501 e 503 emitidos pela requerente, voltaram por insuficiência de saldo em conta, fato este que resultou na inscrição do nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Em virtude disso, a parte autora resgatou os títulos, apresentou-os à cooperativa ré, com o devido pagamento das despesas e solicitou o cancelamento das restrições realizadas. No entanto, dois meses após a solicitação, o nome da requerente continuava inscrito no órgão de proteção ao crédito.

Em sede de sentença (ID 1305895) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR A requerida que promova a baixa definitiva da inscrição em nome/CPF da parte autora no cadastro de emitentes de cheque sem fundos – CCF, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária que ora majoro para R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação do cancelamento do protesto.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 5616861.

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital."

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 1305898), almejando que seja reformada a sentença alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, a recorrente sustenta a ausência de danos morais e pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1305903).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, ao compulsar os autos, verifico que a instituição recorrida faz parte da cadeia de prestação de serviços, portanto, é responsável no caso de ocorrência de falha na prestação de serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a legislação vigente permite que o consumidor ajuíze ação contra qualquer um dos participantes a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.

Assim, rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Pois bem.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que a autora teve a inclusão de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), de forma devida, todavia, a manutenção do referido cadastro é indevida, haja vista que a autora cumpriu com as exigências necessárias para a retirada da restrição.

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo a quo, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pelo consumidor, não logrando êxito a recorrente em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta à angústia e constrangimento, ao ter seu nome mantido no cadastro do órgão de proteção ao crédito.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.